Tribunal: STF
Processo: Rcl 75504
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vital Engenharia Ambiental S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000170-96.2021.5.06.0016, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada na sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1.046 RG).



    A reclamante narra que “a demanda versa, sobre a condenação da empresa ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, em que pese existir norma coletiva tratando dos graus relativos a cada cargo, sendo o do Reclamante o adicional de 20%”.



    Alega, a respeito do ato reclamado,   



    “[a]fronta ao que disciplina o artigo 7º, XXVI da Constituição Federal, ao artigo 611-A da CLT e por haver deixado de aplicar o entendimento consagrado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.046 de Repercussão Geral, deixando de reconhecer o grau/percentual de pagamento do adicional de insalubridade negociado coletivamente e registrado nos acordos coletivos firmados entre a recorrente e a entidade Sindical que representa os seus empregados (incluindo o Reclamante), fazendo prevalecer prova técnica que concluiu por percentual diverso do negociado entre as partes” (e-doc 1, p. 5) 



    Argumenta que “o C. TST denegou seguimento [ao recurso extraordinário] ao alegar inexistir Repercussão Geral. Como se discute a aplicação do tema 1.046 do STF, o que de pronto impõe a análise da corte máxima e, por conseguinte, matéria com repercussão geral e o C. TST afirma inexistir tal repercussão?”. (e-doc 1, p. 10) 



    Defende, assim que



    “o C. TST optou por confirmar a tese do Tribunal Regional e simplesmente deixou de aplicar a previsão coletiva acerca do grau de adicional de insalubridade a ser recebido pelo Recorrido, incorrendo igualmente em violação constitucional, afirmando data maxima venia, de forma completamente descabida, não estarmos diante de violação à CF/88, restando prejudicada a análise da questão relativa ao tema 1.046 do STF” (edoc. 1, p. 10).



    Por fim, requer     



    “c) julgue procedente a reclamação, cassando as decisões proferidas na reclamação trabalhista nº 0000805-85.2023.5.06.0411, que violou os artigos 5°, II e 7°, XXIII e XXVI, da CF/88, bem como os artigos 191, e 611-A, XII da CLT, e a decisão proferida no tema 1.046 do STF, e determine a medida adequada à preservação de sua competência e autoridade de suas decisões, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF.” (e-doc 1, p. 14)   



    É o relatório. Decido. 



    Após compulsados os autos e pesquisa pelo Processo nº 0000170-96.2021.5.06.0016 no sítio eletrônico do TST, verifico que foi negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência do requisito de admissibilidade fundado no art. 896, § 9º, da CLT) quanto ao debate acerca da garantia da validade de norma coletiva do trabalho que limitou o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio por todo o contrato de trabalho.



    Verifica-se, ademais, que o recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al.”a”, da CF/88, por alegada violação ao art. 5º, inc. II, e 7º, inc. XXVU e XXIX, da CF/88, teve o seguimento negado no âmbito do TST pela sistemática da repercussão geral, estando assim justificada a decisão na parte de interesse:    



    “Quanto ao tema ‘adicional de insalubridade’, verifica-se que foi aplicado o óbice processual do art. 896, § 9º, da CLT (o recurso de revista em procedimento sumaríssimo somente tem cabimento quando comprovada violação direta e literal de preceito da Constituição da República ou contrariedade a enunciado do TST ou a súmula vinculante do STF).  



    Outrossim, inobstante a alegação de afronta ao art. 7º, XXVI, da CF, constata-se que, em decorrência do óbice processual aplicado, restou prejudicada a análise da questão à luz do Tema 1046 por esta Corte.  



    Ultrapassadas essas questões, registre-se que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral.



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais.



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013).



     Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes” (e-doc. 6, p. 5)   



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos. 



    Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos. 



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF. 



    Outrossim, no caso em referência nesta ação, identifico que a autoridade reclamada compreendeu pela incidência de óbice processual no agravo de instrumento em recurso de revista em que se discute a constitucionalidade de acordo coletivo que pactuou o percentual incidente a título de adicional de insalubridade no contrato de trabalho firmado entre as partes, bem como deixou de analisar o recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 1.046 da sistemática da repercussão geral.  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a decisão paradigmática, ARE nº 1.121.633/GO, vinculado ao Tema nº 1.046 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:   



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (ARE nº 1.121.633 - Tema 1.046), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica. 



    Dessa perspectiva, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Em outras palavras, em processos em que se debata temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de manifestar-se fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, ao deixar de se pronunciar sobre a questão constitucional posta nos autos, negando trânsito ao recurso do ora reclamante por óbice processual. 



    Nesse sentido, vide precedentes:   



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE RISCOS. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 222. DECISÃO PELA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da matéria. 3. A controvérsia objeto do processo na origem – possibilidade de extensão do adicional de risco ao trabalhador avulso – é abrangida pelo Tema 222 da repercussão geral (RE 597.124, Rel. Min. Edson Fachin), no qual esta Corte fixou a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”. 4. Nesse cenário, a posição adotada pelo órgão reclamado, pela ausência de transcendência da matéria, impede a aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 57117 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/3/23) 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de riscos. Tema nº 222 da Repercussão Geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento do RE nº 597.124 (Tema nº 222 da RG) firmou-se, sob a perspectiva do art. 7º, inciso XXXIV, da CF, a tese de que ‘[s]empre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’. 2. O TST, ao negar transcendência ao recurso de revista em razão da existência de obstáculos processuais, desrespeita a autoridade da Suprema Corte, tendo em vista que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 53438 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/12/22) 



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”. 



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões do TST no Processo nº 0000170-96.2021.5.06.0016, devendo a autoridade reclamada proceder à nova análise à luz do precedente do STF de observância obrigatória acima indicado. 



    Envie-se cópia dessa decisão ao Tribunal Superior do Trabalho para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente